Tribunal: TJMT
Processo: 1014823-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014823-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS em desfavor da UNIÃO FEDERAL, contra decisão proferida Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação para Retificação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência n. 1022513-38.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela antecipada, oportunidade que declinei de ofício da competência.
Posteriormente, o Agravante interpôs agravo interno, requerendo o provimento do agravo para que fosse reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso para processar e julgar o recurso, porque a causa de pedir é um alegado acidente de trabalho.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, em sessão realizada no dia 19/10/2020, sendo remetidos aos TRF.
Os autos retornaram do Tribunal Regional Federal, com a determinação de arquivamento da ação de base sob os seguintes fundamentos:
[...]Com a devida vênia do Eg. TJMT, os autos devem retornar àquele sodalício. A ação foi proposta por Policial Rodoviário Federal contra a União, para revisão de sua aposentadoria estatutária, nos termos do art. 186, inciso I, § 1o, da Lei n. 8.112/1990. Portanto, se a incapacidade do servidor decorreu ou não de acidente trabalho, cuida-se de servidor, estatutário, da União e a ação revisional, qualquer que seja o fundamento, é da competência da Justiça Federal, onde a ação deveria ter sido proposta pelo autor. Depois, o juiz de primeiro grau, da eg. Justiça Estadual, afirmou sua competência com fundamento na súmula n. 501-STF, que não se aplica à espécie, porque cuida-se de servidor da União (RPPS) e não de segurado da Previdência Social (RGPS), por isso que a competência para processar e julgar a ação, reafirme-se, é da Justiça Federal; Por fim, com a mais respeitosa licença, o eg. Tribunal de Justiça deveria ter pronunciado a incompetência da Justiça Estadual, por se cuidar de incompetência absoluta, e não apenas a incompetência recursal do Tribunal, porque outro Tribunal não pode examinar recurso de juiz a ele não vinculado e o juiz de primeiro grau não está no exercício da competência federal delegada, hipótese que, aí sim, caberia recurso a este Tribunal. Assim, os autos devem retornar ao Eg. TJMT, porque se cuida de recurso a ele dirigido, e ali deverão os autos ser arquivados, não podendo este Tribunal Regional Federal sequer avocar os autos ao juízo de primeiro grau, se a competência da ação ordinária não está sob ataque pelas partes nem pelo próprio juiz. Evidentemente que a competência para a ação surgirá adiante, a menos que o TJMT resolva de ofício essa questão.
III Assim, devolvam-se os autos ao eg. Tribunal de origem.
Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira Relator
Com razão, o e. Desembargador Federal. Isso porque, conforme consignei nas duas oportunidades que analisei os recursos do Agravante, de que está Corte de Justiça é incompetente para processar e julgar o feito, já que, não se trata a matéria de acidente de trabalho, porquanto, adentra-se na esfera do direito previdenciário comum, de competência da Justiça Federal.
Além disso, o Agravante é servidor público federal, de modo que nessa hipótese, o Juízo singular não age por delegação, prevista no disposto do artigo 109, da CF.
Na verdade, ocorreu erro no endereçamento da petição, vício, portanto, insanável.
Destarte, com fulcro no chamado efeito translativo do recurso, ao julgar agravo interposto contra decisão concessiva de liminar, o Tribunal de Justiça pode extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da incompetência do Juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados (...)." (STJ, 2a Turma, REsp 302626/SP, Relator Ministro Franciulli Neto, j. 15/04/2003).
O efeito translativo é próprio dos recursos ordinários (apelação,agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recursoordinário constitucional), e não dos recursos excepcionais, como é o caso do recurso especial (Resp no 1.366.921/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 24/2/15).
Com essas considerações, declaro a incompetência desta Corte para processar e julgar o feito e, de consequência julgo extinção a Ação Ordinária n. 1022513-38.2020.8.11.0041, movida por FABIANO ANDERSON MARTINS contra a União, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora